Tribunal: TJSP
Processo: 0001227-11.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXCESSO DE EXECUÇÃO
– Cumprimento de sentença – Excesso de execução – Alegação conjuntamente à impugnação à penhora – Possibilidade – Questões correlatas e ordenamento jurídico que não consente com o enriquecimento sem causa – Impugnação apresentada pelo executado, acompanhada de demonstração, sem qualquer contrariedade consistente, por parte do exequente – Acolhimento da impugnação e

Ementa:
EXCESSO DE EXECUÇÃO
– Cumprimento de sentença – Excesso de execução – Alegação conjuntamente à impugnação à penhora – Possibilidade – Questões correlatas e ordenamento jurídico que não consente com o enriquecimento sem causa – Impugnação apresentada pelo executado, acompanhada de demonstração, sem qualquer contrariedade consistente, por parte do exequente – Acolhimento da impugnação e acolhimento do cálculo do executado – Necessidade:

– Em se tratando de cumprimento de sentença, não há impossibilidade de alegação de excesso de execução conjuntamente à impugnação à penhora, por se tratar de questões correlatas, e por não consentir o ordenamento jurídico com o enriquecimento sem causa; ademais, apresentada a impugnação pelo executado, acompanhada de demonstração, sem qualquer contrariedade consistente, por parte do exequente, de rigor seu acolhimento e homologação do cálculo do executado.

RECURSO PROVIDO.